Tribunal: STF
Processo: Rcl 72767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por JT International Distribuidora de Cigarros Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000722-61.2021.5.12.0059, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 RG).



     JT International Distribuidora de Cigarros Ltda. afirma que, não obstante a dispensa do controle de jornada dos empregados em atividades externas firmada em acordo coletivo, foi condenada ao pagamento de horas extras em favor de Robson Lairton Rocha, “por entender [a Justiça do Trabalho] que as atividades exercidas pel[o trabalhador] não eram incompatíveis com o controle de jornada”.



    Sustenta que



    “há norma coletiva, aplicada ao ex-empregado, que reconhece que a categoria não está sujeita ao controle de jornada nos termos do artigo 62, I, da CLT, disposição convencional esta que deverá ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CRFB.



    Deve-se ter em mente que com o advento da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) houve diversas modificações na legislação trabalhista, inclusive no que se refere ao negociado sobre o legislado, conforme preceitua o art. 611-A, da CLT.” (e-Doc 1, p. 6) 



    Aduz que



    “Apesar de existir o amparo constitucional (art. 7º, XXVI, CRFB) para a celebração dos Acordos Coletivos, bem como autorizado o não controle de jornada dos empregados pela exceção prevista no inciso I, do art. 62, da CLT, a Justiça do Trabalho, tem, iterativamente, ignorado as cláusulas em comento para impor a condenação à reclamante (JT International Distribuidora de Cigarros Ltda).



    [...] 



    Corroborando a validade dos ACTs, verifica-se que no processo relacionado sequer há questionamento de vício ou erro na formação da vontade dos associados da categoria, tampouco foi apontado qualquer vício quanto aos aspectos formais de validade.” (e-Doc 1, p. 6-7) 



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do feito e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Observo que a presente reclamação foi distribuída por prevenção justificada pela propositura da Rcl nº 71.995 a qual neguei seguimento ao assentar que 



    “A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:”



    Ocorre que, em consulta aos autos no sítio eletrônico do TST, verifiquei que ainda não houve o exaurimento de instância nos termos da decisão acima, tendo em vista que o TST, em decisão monocrática, por constituir erro grosseiro, indeferiu processamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundada nos Temas 181 e 660 da repercussão geral.



    Assim, considerado que não houve alteração fático-processual quanto ao preenchimento do requisito de esgotamento de instâncias para o conhecimento da presente reclamação, que é idêntica à Rcl 71.995, cujo trâmite ainda se encontra em curso, deve incidir, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente